Tribunal: CARF
Processo: 10880.997823/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997823/2011-06
RESOLUÇÃO
1301-001.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-84.391,
proferido pela 7a Turma da DRJ/ BSB que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado.
Fl. 7041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997823/2011-06
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de Declarações de Compensação (DCOMP) transmitidas com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado
no exercício de 2005 (01/10/2004 a 31/12/2004). O PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito é o de no 17574.41445.290307.1.7.03-4052.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 02/12/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 282),
cuja decisão homologou parcialmente as compensaçãoes declaradas no
PER/DCOMP
no
18113.67520.261007.1.3.03-8408
e
não
homologou
a
compensação declaradas no PER/DCOMP no 42431.09441.231107.1.3.03-4177. O
valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 772.555,64.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 19/12/2011 (fl. 283), bem como da
cobrança dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou
Manifestação de Inconformidade em 18/01/2012 (fls. 778 a 784), com suas razões
de defesa.
Em suma, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e apresenta
documentação no intuito de demonstrar suas alegações.
Ao final, pede deferimento e requer:
Considerando a apresentação da documentação juntamente com a
presente
Manifestação
de
Inconformidade,
requer
o
seu
encaminhamento para julgamento pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que confirmará a totalidade dos créditos utilizados pela
contribuinte, sem prejuízo da apresentação de documentos adicionais
e/ou diligências que se fizerem necessários.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília
(DF), analisando os argumentos da interessada, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas, notadamente
a análise dos documentos apresentados, dentre os quais, os demonstrativos detalhados por CNPJ
dos tomadores de serviços, com descrição e juntada de todas as notas Fiscais emitidas, seu
respectivos valores e as retenções sofridas, as cópias do Livro Diário, bem como os comprovantes
dos valores líquidos recebidos pela mesma por meio da apresentação dos extratos bancários.
É o relatório.

Fl. 7042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997823/2011-06
3
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo ainda não reúne
condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Trata o presente processo de análise de PER/DCOMPs, por meio dos quais a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de CSLL, do
ano-calendário de 2004, no valor de R$ 1.737.034,92 formado por parcelas de retenções (R$
1.526.030,17) e pagamentos mensais de estimativas (R$ 743.139,21).

O Despacho Decisório confirmou o montante de R$ 981.250,41, a título de
retenções, como também confirmou integralmente os pagamentos efetuados de estimativas
mensais, homologando parcialmente as compensações realizadas, o que ensejou a interposição da
Manifestação de Inconformidade com relação à diferença não confirmada, oportunidade em que
foi juntada documentação para comprovar a composição da integralidade do direito creditório
pleiteado. O acórdão recorrido reconheceu o valor adicional de R$ 480.772,86, restando uma
parcela de R$ 64.006,90 de retenções não confirmada.
Pelo que se vê, a DRJ indeferiu a parcela do crédito aqui em litígio, sob o
fundamento de que a comprovação das retenções deveria ocorrer exclusivamente mediante a
apresentação dos informes de rendimentos expedidos pelas fontes pagadoras, ou,
alternativamente, por via das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
Tal entendimento não encontra mais respaldo na jurisprudência consolidada do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que editou sobre a matéria a Súmula CARF n
143, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 143
Fl. 7043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997823/2011-06
4
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
O contribuinte instruiu os autos com uma série de documentos que, em tese,
estariam aptos a comprovar a efetiva retenção do imposto de renda na fonte, bem como o
oferecimento à tributação das receitas que geraram tais retenções. Dentre os quais, destaco os
demonstrativos detalhados por CNPJ dos tomadores de serviços, com descrição e juntada de todas
as notas Fiscais emitidas, seus respectivos valores e as retenções sofridas, as cópias do Livro
Diário, bem como os comprovantes dos valores líquidos recebidos pela mesma por meio da
apresentação dos extratos bancários.
Assim, considerando a necessidade de instrução probatória complementar e a
possibilidade de que tais documentos, uma vez devidamente apreciados, venham a comprovar o
direito creditório em sua integralidade, propõe-se a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
a) Efetue cotejamento entre as notas fiscais emitidas pela Recorrente e o valor
bruto contabilizado como receita;
b) Certifique que o valor recebido se deu pelo valor líquido (valor bruto da nota
fiscal – retenções), com base nos registros contábeis e documentos financeiros;
c) Elabore informação fiscal com o valor das retenções informado nas DCOMP e
DIPJ e as retenções passíveis de reconhecimento a partir da análise efetuada,
bem como seja aferido o efetivo oferecimento à tributação do total das receitas
que as originaram;
d) Ao final, intime a Recorrente, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011, e na sequência, os autos devem
retornar ao CARF para continuidade de julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 7044
DF CARF MF
Original